Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
A agravante não realizou o preparo, porquanto requer em seu recurso a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que “é uma entidade previdência complementar, sem fins lucrativos e em que pese possua um CNPJ, e corpo diretivo, não há um empresário/sócio que aufere lucros, vez que todas as receitas são destinadas para a sua própria manutenção e para o pagamento dos benefícios de seus associados, sendo, pois, desnecessária a prova da dificuldade financeira para obter o benefício.” Todavia, conforme Enunciado no 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.) Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravante, em recursos interpostos anteriormente a este, vem recolhendo regularmente o preparo recursal, o que indica capacidade financeira de arcar com os custos do processo. Nesse diapasão, comprove a parte agravante, no prazo de 05 dias, com documentação idônea, a alteração da sua situação financeira, a fim de fazer jus, nessa fase processual, ao benefício da gratuidade de justiça; ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora